Tribunal: TJSP
Processo: 1005195-32.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC em benefício previdenciário. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Contrato claro quanto ao objeto. Apelante não nega ter recebido o valor em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe competia, demonstrando a

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC em benefício previdenciário. Improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Contrato claro quanto ao objeto. Apelante não nega ter recebido o valor em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência do ajuste e a regularidade dos descontos. Vício de consentimento não comprovado. Inexistência de valores a repetir. Dano moral não configurado. Taxa de juros. Inovação recursal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.